Tribunal: STF
Processo: Rcl 68650
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por J.L.D., sua representante legal, K.A.A.D., contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Comarca de Jundiaí, a qual teria violado, em tese, o entendimento firmado por esta Corte proferido no julgamento do Tema 500-RG, RE 657.718.



    O reclamante narra que tem 6 anos de idade e que é portador de “Distrofia Muscular de Duchenne (CID 11 8C70.1), doença ultrarrara, confirmada por exame de genética por sequenciamento de DNA”.



    Relata que “recentemente, em julho de 2023, o FDA aprovou a primeira terapia gênica para a DMD. Com o nome ELEVIDYS (numa parceria entre laboratório Sarepta e Roche) o remédio é prescrito para pacientes com a Distrofia Muscular de Duchenne”. Ressalta que “Não existe nenhum outro medicamento similar ou substituto a esta terapia”.



    Afirma que o medicamento ainda não foi aprovado pela ANVISA. Mas que este fato não seria impedimento ao fornecimento do medicamento, uma vez que o Tema 500 do STF prevê que, para doenças ultrarraras, é dispensável a aprovação prévia pelo órgão regulador.



    Diz que, para obter o fornecimento gratuito do medicamento, ajuizou ação ordinária contra a União. 



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de tutela de urgência. 



    Contra essa decisão, o reclamante ajuizou a presente reclamação por meio da qual pleiteia a procedência a fim de que a União seja obrigada a fornecer o medicamento ELEVIDYS.



    É o relatório. Decido.



    O reclamante alega violação à tese fixada no RE nº 657718, Tema 500 da repercussão geral, a qual é redigida nos seguintes termos:



    “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 



    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 



    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”



    No entanto, verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação.



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    O reclamante não esgotou as instâncias ordinárias nos termos do art. 1.030 , I e § 2º, do CPC/2015. A reclamação foi ajuizada contra decisão liminar de juiz de 1ª instância, o que impede seu conhecimento.



    A premissa fática assentada na decisão reclamada é no sentido de que ainda existe controvérsia acerca da necessidade do fornecimento do medicamento, cujo valor é de R$ 15.712.000,00. É o que se observa de trecho da decisão a seguir transcrito (eDoc. 12 - fl. 36):



    “(...) No caso, não há registro e nem se vislumbra neste momento que teria havido pedido de registro. 



    Outrossim, os documentos técnicos apresentados exigem apreciação por especialista, e inclusive estão todos em inglês. 



    Observo que inclusive a prescrição médica para o autor faz referência à bula (id310632885), não constando nela exatamente a quantidade necessária. 



    Nesse sentido, anoto que, numa visão leiga, não se pode concluir de pronto pela eficácia do medicamento e muito menos para o caso específico do autor. 



    Assim, tendo em vista inclusive que o exame constando a doença é de 2022, é de se aguardar o retorno da normalidade das atividades para fins de apuração por perito médico. 



    Incumbe à parte autora complementar a documentação, inclusive com eventuais documentos em português, e indicando a forma como é conseguido o medicamento ( se há representante do laboratório ou importador). 



    Assim, indefiro por ora a antecipação da tutela.”



    Para superar as premissas fáticas firmadas decisão reclamada seria necessária dilação probatória, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, não conheço da reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente